Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-25.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da autora. Relação de consumo. Danos materiais. Ausência. Instituição que não divulgou o número de vagas disponíveis para matrícula com concessão de bolsa de estudos. Falha no dever de informação. Os deveres de esclarecimento têm como objeto uma declaração de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da autora. Relação de consumo. Danos materiais. Ausência. Instituição que não divulgou o número de vagas disponíveis para matrícula com concessão de bolsa de estudos. Falha no dever de informação. Os deveres de esclarecimento têm como objeto uma declaração de conhecimento, a qual não foi realizada a favor dos alunos, a fim de garantir a objetividade do procedimento. Violação do art. 6o, III, do CDC. Danos morais caracterizados. Quantia fixada em R$ 5.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.